Tribunal: STF
Processo: AC 1556
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - MEDIDA CAUTELAR
   INCIDENTAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DECLARAR A
   NATUREZA DE VERBAS FIXADAS EM ACORDO TRABALHISTA - MATÉRIA
   PENDENTE  DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
   (AC 1.109/SP) - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO
   PREVIDENCIÁRIO CONTESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTERESSADA
   - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À
   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - OUTORGA DE
   EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, QUE, INTERPOSTOS
   PELA PARTE REQUERENTE, JÁ FORAM ADMITIDOS PELA PRESIDÊNCIA DO
   TRIBUNAL RECORRIDO - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.